Tribunal: STF
Processo: HC 178336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 19.11.2019, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio José Mattos do Amaral e outros, advogados, em benefício de Thiago de Almeida Wolf, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2019, indeferiu a Petição no Recurso Especial n. 1.765.337, na qual a defesa postulava a “extensão da decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADC 54/DF, em que suspendeu a execução provisória da pena após confirmação da condenação por Tribunal de segunda instância”.
    Naquela decisão anotei que, embora o paciente esteja preso, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, não se trata na espécie de execução provisória da pena, pois foi decretada a prisão cautelar do paciente no curso do processo, mantida com a prolação da sentença condenatória confirmada nas instâncias antecedentes, pendente de trânsito em julgado.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.11.2019, foi interposto, em 27.11.2019, tempestivamente, o presente agravo regimental, ao qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 13.12.2019 a 19.12.2019, por unanimidade, negou provimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AGRAVANTE COM PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO, MANTIDA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA OBJETO DE SUCESSIVOS RECURSOS E PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO SE APLICA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    3. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal de 28.2.2020 a 5.3.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.
    4. Em 18.3.2020, a defesa protocolizou a Petição n. 15.272/2020, pela qual se insurge contra a manutenção da prisão cautelar do paciente mencionando o “Pacote Anticrime” e a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, em 17.3.2020, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “(...) a fundamentação usada para prender e mantida até o momento é ontologicamente insustentável. A repercussão social do delito não se mantém por tantos e tantos anos e nem é justo motivo para prender alguém.2 Ademais, não houve repercussão sequer regional quando do aprisionamento ou pela suposta ocorrência dos delitos imputados. Não há reportagens, dados concretos, nada sobre isso nos autos. Por isso, ao manter esta prisão com fundamento na repercussão social não provada, esta Corte irá referendar um processo sem contraditório e sem necessidade de prova, pois o MM. Juízo falou sem fundamentar e falou sem provar a repercussão social.
    Em segundo lugar, a fundamentação da gravidade do crime é genérica. Não há um dado sequer à amparar a conclusão do MM. Juízo. Não houve, por isso, respeito com o Status libertatis e com o Ordenamento que torna a prisão exceção. E esta Corte é clara em dizer que casos como este merecem a soltura.3 Lembra-se que o paciente não foi preso com nada ilícito e a sentença condenatória é exemplo didático de falta de fundamentação.
    Em terceiro lugar, é ofensivo que o MM. Juízo tenha prendido o paciente pelo risco de fuga. Nenhuma doutrina ou decisão admite a tese que prendeu o paciente.
    Ademais, com o Pacote Anticrime os argumentos prisionais devem ser atuais.
    Em quarto lugar, portanto, indica-se que é inviável que se faça uma repercussão inexistente, uma gravidade sem fundamento e um risco de fuga sem indicativo processual possam por quase 8 anos manter alguém (réu primário, com empresa aberta) preso. (…)
    A tutela provisória incidental na ADPF 347 indica que presos por casos sem violência ou grave ameaça podem ficar em regime domiciliar ou ter a prisão substituídas por cautelares (…).
    Excelências, como se vê na documentação do habeas corpus, ainda em trâmite, fora pedida a progressão de regime nos autos supracitados. Contudo, até o momento não fora proferida a decisão. Mas o Binômio tempo e mérito, que é classificado também como requisito objetivo e subjetivo respectivamente, fora cumprido”.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) diante da nova lei e da Tutela proferida na ADPF 347, é a presente no sentido de requerer, mui respeitosamente, se dignem Vossas Excelências em receber o presente writ e, após o oferecimento da quota ministerial e da prestação das informações de praxe, dar provimento ao presente pedido para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em nome de THIAGO DE A. WOLF – SEM PREJUÍZO DA LIMINAR PLEITEADA POSTO QUE A PRISÃO E A PROGRESSÃO DE REGIME TEM INATAS ÀS NECESSIDADES DE TEMPO – por ser medida da mais escorreita JUSTIÇA!
    Requer-se, a concessão de ofício, em caso de não ser conhecida a petição inicial, nos termos da jurisprudência e regimento desta Casa.
    Pela eventualidade requer-se a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos conforme já houve decisão favorecendo outros acusados de forma justa e em crimes mais graves que o do paciente.
    Caso não seja este entendimento de Vossas Excelências, requer-se seja oficiada a VEC 1º de Araçatuba para julgar a progressão de regime imediato ou a concessão de ofício da medida executiva penal”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à defesa do paciente.
    6. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, como afirmei na decisão de negativa de seguimento à presente impetração, confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento de agravo regimental e de embargos de declaração, deixo de examinar essa matéria para evitar indevido prejulgamento e por se tratar de matéria não examinada na decisão objeto deste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
    7. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em sua decisão de 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos. Limitou-se o Ministro a conclamar os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos e submeteu sua conclamação aos juízes da execução penal a referendo. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber a cada órgão judicial competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. Nada impede que a defesa do paciente apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação de situação específica do paciente.
    8. Quanto à alegada demora para exame de pedido de progressão de regime pelo juízo da execução penal, trata-se de eventual constrangimento ilegal a ser objeto de impugnação no órgão jurisdicional competente.
    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    9. Pelo exposto, indefiro os pedidos formulados pela defesa na Petição n. 15.272/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora